Tribunal: TJBA
Processo: 0002142-82.2013.8.05.0041
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002142-82.2013.8.05.0041

COMARCA DE ORIGEM: CAMPO FORMOSO

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0002142-82.2013.8.05.0041

RECORRENTE: JAELSON CARVALHO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO CONSAGRADO NO ART. 563 DO CPP. MÉRITO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR, E DESPROVIDO.

I
.CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto por Jaelson Carvalho de Souza contra decisão que o pronunciou como incurso no crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa alegou nulidade absoluta da audiência de instrução pela ausência do Ministério Público, pleiteou a despronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência do Ministério Público na audiência de instrução gera nulidade do ato; (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a decisão de pronúncia; (iii) determinar se as qualificadoras devem ser mantidas ou afastadas por ausência de amparo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência do representante do Ministério Público em audiência, mesmo intimado, não acarreta nulidade automática, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief.

4.O contraditório e a ampla defesa foram observados, e não houve insurgência da defesa no momento oportuno quanto à condução da audiência pelo magistrado, inexistindo prejuízo demonstrado.

5.A materialidade do crime está comprovada pelo laudo pericial, e os indícios de autoria estão evidenciados pelo depoimento firme da vítima em juízo, corroborado por testemunha presencial.

6.A decisão de pronúncia não exige prova plena, bastando a presença de indícios suficientes de autoria, reservado ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

7.As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo nos elementos colhidos nos autos, não cabendo sua exclusão em sede de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido, rejeitada a preliminar, e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ausência do Ministério Público em audiência de instrução não gera nulidade automática do ato, salvo se comprovado prejuízo concreto à defesa.

2.A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.

3.As qualificadoras só podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e sem respaldo mínimo nos autos.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 212, 563, 589.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 135.371/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/10/2016; STF, HC 204.775/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/8/2021; STJ, AgRg no HC 212.669/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 4/4/2022, DJe 5/4/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.975.264/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/4/2022, DJe 28/4/2022; STJ, AgRg no HC 906529/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/6/2024, DJe 19/6/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0002142-82.2013.8.05.0041, da comarca de Campo Formoso/BA, em que figuram como recorrente Jaelson Carvalho de Souza e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0002142-82.2013.8.05.0041)